Tribunal: TJBA
Processo: 8007610-93.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8007610-93.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: DANIEL SADIGURSKY

Advogado(s)
:
MATHEUS PEREIRA COUTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCA DOMÉSTICA (ART. 129, §13º, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA - PENA FIXADA EM 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO EM REGIME ABERTO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – INVIABILIDADE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 588/STJ. RECONHECIMENTO DO BENEFÍCIO DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR – CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA A PESSOA – IMPOSSIBILIDADE. PLEITOS DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL E DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA - PEDIDOS DEFERIDOS NA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Narra a peça acusatória que na madrugada do dia 03 para o dia 04 de dezembro de 2021, por volta das 01h30min, no interior da residência localizada na Rua Reitor Macedo Costa, 237, Itaigara, Ed. São Lucas, Apto. 302-B, nesta capital,
Daniel Sadigursky,
valendo-se das relações domésticas
,
ofendeu a integridade corporal de sua companheira, a Vítima
Ângela Carolina Menezes da Silva Ferreira
, mediante socos, tapas e chutes, causando-lhe as lesões descritas no laudo acostado aos autos.

2.

Pleito de absolvição
- não acolhimento. Autoria e Materialidade comprovadas. Inexistência de provas de que o Réu agira de forma moderada para conter o ímpeto da Vítima. A prova pericial produzida nos autos atesta que o Réu apresentava
“
escoriação em face mediana do tórax e em região supra escapular a esquerda;” e a Vítima apresentava “equimoses vermelhas violáceas em terço médio do braço esquerdo, equimoses avermelhadas em punho esquerdo, cotovelo esquerdo. Equimoses vermelhas violáceas sobre edema traumático leve em face anterior do joelho esquerdo. Ferida contusa não suturada em mucosa do lábio superior. Equimose verde violácea em região do maxilar a esquerda.” Neste caso, apesar de constatadas as mútuas agressões, é nítida a desproporção do emprego da força utilizada pelo Réu para agredir a mulher, esta, com certeza, parte mais frágil da relação.

3.
Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos –
inviabilidade. A prática de crime contra a mulher com violência no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, a teor da Súmula 588/STJ.

4.

Reconhecimento de arrependimento posterior-
não cabimento. Consoante o disposto no art. 16, do CP, não cabe a aplicação de arrependimento posterior em crimes praticados com violência ou grave ameaça contra a pessoa, como é o caso do crime de lesão corporal.

5 Estabelecimento da pena-base no mínimo legal e

Suspensão condicional da pena
– pedidos não conhecidos, por falta de interesse processual, uma vez que tais providências foram adotadas pelo Juiz Sentenciante.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA PARTE, IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8007610-93.2022.8.05.0001, da Comarca de Salvador, no qual figura como Apelante DANIEL SADIGURSKY, e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, _______de ________________ de 2023.

Presidente

Desa. ARACY LIMA BORGES

Relatora

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA